Tribunal: TJSP
Processo: 2108428-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em nota promissória – insurgência contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados nos autos oriundos de "créditos sucumbenciais" – inconformismo justificado – ação de execução da qual se originaram dois cumprimentos de sentença, um referente ao crédito principal e o outro aos honorários do advogado, ora já falecido, que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em nota promissória – insurgência contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados nos autos oriundos de "créditos sucumbenciais" – inconformismo justificado – ação de execução da qual se originaram dois cumprimentos de sentença, um referente ao crédito principal e o outro aos honorários do advogado, ora já falecido, que assistiu o exequente – agravantes que são herdeiros/filhos do advogado e já estavam habilitados no cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência, inclusive com homologação pelo juízo da execução – acordo realizado em reclamação trabalhista, na qual figuraram como terceiros interessados exequente, executado e os agravantes, o qual dispôs que do lance ofertado para arrematação dos imóveis penhorados (R$1.374.831,61), 1/3 (R$458.277,20) seria destinado à quitação e extinção da execução, sendo R$358.277,20 relativos ao crédito principal e R$100.000,00 relativos aos herdeiros do patrono do exequente – admitido o levantamento da verba honorária sem necessidade de inventário diante do acordo realizado ao qual já haviam comparecido os herdeiros agravantes - decisum reformado - recurso provido.*